Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PAULIANA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRAZO DE QUATRO ANOS CONTADOS DO DIA EM QUE SE REALIZOU O NEGÓCIO JURÍDICO. INTERRUPÇÃO. DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VENCEDORES NA DEMANDA PARCIAL DE MÉRITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. A respeito da decadência na ação pauliana, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, o prazo decadencial é de quatro anos, contados da data em que se realizou o negócio jurídico que se pretende anular. 1.1. O direito potestativo do credor é exercido no momento da propositura da ação, razão pela qual, a partir de então, não mais corre o prazo de decadência, ainda que tenha havido emenda à inicial posteriormente ao marco interruptivo. 1.2. No caso em análise, tendo a presente ação pauliana sido ajuizada em 17/05/2018, somente os negócios realizados antes de 17/05/2014 foram afetados pela decadência, conforme determinou a decisão parcial de mérito, ora agravada.

2. O teor do art. 87, §§ 1o e 2o, do CPC estabelece a distribuição proporcional da responsabilidade dos vencidos na demanda para o pagamento das despesas e dos honorários aos vencedores. 2.1. Inexiste disposição processual civil que determine a destinação majoritária ou exclusiva de honorários de sucumbência ao patrono de apenas um dos vencedores litisconsortes. 2.2. A distribuição de honorários de sucumbência entre os vencedores deverá ocorrer em igual proporção, não havendo qualquer fundamento legal para seja realizado de outra forma.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.